Tribunal: CARF
Processo: 10707.001265/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF no 28
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado. Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10707.001265/2008-97
ACÓRDÃO
2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 DE NOVEMBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO DE PAULA TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF no 28
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO
DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio,
previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da
multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser
duplicado. Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o
intuito doloso do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
2
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das questões relacionadas à Representação
Fiscal para Fins Penais. Na parte conhecida, em dar provimento parcial, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 14
em virtude da apuração das seguintes infrações:
1) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE - glosa de deduções com dependentes
pleiteadas indevidamente nos exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007, com aplicação
de multa de 150% sobre o imposto apurado, conforme Termo de Verificação
Fiscal de fls. 15 a 32. Enquadramento legal: art. 11, §3°, do Decreto-lei n° 5.844,
de 1943, arts. 73 e 83, inciso II, do RIR/1999, art. 8° e 35 da Lei n° 9.250, de 1995,
c/c art. 2° da Medida Provisória n° 22, de 2002, convertida na Lei n° 10.451, de
2002, art. 3° da Lei n° 11.119, de 2005, e art. 3° da Lei n° 11.311, de 2006;
2) DEDUÇAO INDEVIDA DE DESPESAS MEDICAS - glosa de deduções com despesas
médicas pleiteadas indevidamente nos exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007, com
aplicação de multa de 150% sobre o imposto apurado, conforme Termo de
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
3
Verificação Fiscal de fls. 15 a 32. Enquadramento legal: art. 11, §3°, do Decreto-lei
n° 5.844, de 1943, e arts. 73 c 80 do RIR/1999, e art. 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei
n° 9.250, de 1995;
3) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO - glosa de deduções com
despesas com instrução, pleiteadas indevidamente, nos exercícios 2004, 2005,
2006 e 2007, com aplicação de multa de 150% sobre o imposto apurado,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 15 a 32. Enquadramento legal: art.
11, §3°, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, arts. 8°, inciso II, alínea “b” da Lei n°
9.250, de 1995, c/c art. 2° da Medida Provisória n° 22, de 2002, convertida na Lei
n° 10.451, de 2002, art. 3° da Lei n° 11.119, de 2005, e art. 3° da Lei n° 11.3l'1, de
2006;
4) DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAP1 _ redução indevida da
base de cálculo com despesas de previdência privada pleiteadas indevidamente
nos exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007, com aplicação de multa de 150% sobre o
imposto apurado, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 15 a 32.
Enquadramento legal: art. 11, §3°, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, art. 4°, inciso
V, da Lei n° 9.250, de 1995, art. 11 da Lei n° 9.532, de 1997, arts. 73, 82 e §l° do
RIR/1999 e art. 61 da Medida Provisória n° 2.158-35.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 59.671,02, foram aplicados multa de
150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 12,
perfazendo um total de R$ 169.632,15.
Após cientificado do Auto de Infração em 12/09/2008 (fi. 124), o Interessado
apresentou em 10/10/2008 a impugnação de fls. 126 a 133, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) a infração em tela se deu em razão de o Impugnante ter confiado em
profissional qualificado que se apresentava como contador tributário e que teria
convencido o Contribuinte a retificar sua declaração com o fim de receber uma
maior restituição;
2) o Impugnante jamais teria pensado que o serviço prestado se tratava de urna
fraude, nem tampouco teve conhecimento das informações retificadas;
3) não seria cabível a representação fiscal contra o Impugnante, pois não estaria
configurado o dolo específico de o Interessado burlar o Fisco, estando
comprovada a boa-fé do Autuado e a má-fé do profissional que elaborou e enviou
as declarações retificadoras;
4) deve ser afastada, preliminarmente, eventual representação criminal contra o
Impugnante;
5) seriam incabíveis os juros de mora equivalentes à taxa SELIC, devendo ser
juntada uma planilha de cálculo do crédito tributário por meio do sistema SICALC,
onde se perceberia a diferença entre o valor cobrado e o cálculo realizado pelo
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
4
programa criado pela própria Receita Federal do Brasil, nos termos dos Atos
Declaratórios Executivos do CORAT;
6) o Superior Tribunal de Justiça já teria se pronunciado a respeito da
impropriedade da utilização da taxa SELIC como índice de juros aplicável aos
tributos;
7) a multa aplicada teria caráter confiscatório, ferindo o preceito do an. 150, IV,
da Constituição Federal;
8) a exigência da multa de 150% ofende o princípio da razoabilidade, sendo
inteiramente abusivo e arbitrário seu lançamento.
Ao final de sua impugnação, o Interessado protesta pela juntada, no prazo de 60
dias, da Representação no Conselho Regional de Contabilidade (¡_CRC) contra o
contador Paulo Cezar Frizera Alberto para a comprovação da má-fé apresentada
em seus serviços.
Em sede de impugnação à 1a instância de julgamento, o Impugnante nada trouxe
para rechaçar as glosas das deduções de dependentes, despesas médicas, despesas com instrução
e previdência privada. Desse modo, foram mantidas as referidas glosas levadas a cabo no auto de
infração em estudo.
O Autuado, em sua defesa, atribuiu a um contador de nome Paulo Cezar Frizera
Alberto a responsabilidade pelas declarações retificadoras apresentadas, alegando jamais ter
possuído a intenção de fraudar seu imposto de renda. Segundo o Impugnante, no caso em
questão, se ocorreu algum ilícito, este não foi praticado pelo Interessado, mas pelo mencionado
contador.
Em 19 de novembro de 2018, a 2a Tuma da DRJ/RJOII julgou procedente o
lançamento fiscal, mantendo integralmente o crédito tributário. Cientificado em 13 de fevereiro
de 2009, o impugnante interpôs recurso voluntário em 11 de março de 2009, com os seguintes
pedidos:
- Requer o provimento do presente recurso, para fins de reformar a decisão
recorrida e descaracterizar a ocorrência da multa qualificada, diante da ausência de dolo
específico;
- Requer também que sejam observados os critérios dos atos declaratórios do
coordenador-geral de administração tributária, para recolher o crédito tributário, para o efetivo
pagamento e seja afastada a representação fiscal para fins penais até o término do processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
5
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário apresentado é tempestivo. No entanto, dele conheço
parcialmente, deixando de conhecer das alegações acerca da Representação Fiscal para Fins
Penais.
Conforme Súmula Carf no 28, este colegiado não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
No mérito, a questão essencial se resume ao protesto do recorrente contra o
contador Paulo Cezar Frizera Alberto, buscando o reconhecimento da má-fé apresentada em seus
serviços e a consequente reforma da decisão de 1a instância. Não houve contestação, no recurso
voluntário, de qualquer glosa efetuada pela fiscalização (demonstradas no relatório acima).
Ou seja, conforme se verifica no pedido do recorrente em seu Recurso Voluntário,
trata-se de mesmo já feito em sede de impugnação à 1a instância, não sendo apresentado
qualquer elemento probatório capaz de invalidar o lançamento tributário ou que demande sua
revisão.
É importante frisar que cabe ao impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar
seu recurso com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos
autos as provas que possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. A simples manifestação de discordância, ou meras alegações desacompanhadas de
documentos hábeis a comprovar a existência de inconsistências, é ineficaz para fins de alteração
do lançamento.
Dessa forma, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, reproduzo os fundamentos da decisão recorrida, in verbis, os quais adoto:
(...) Antes de mais nada, é imperativo destacar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade das informações constantes das declarações de ajuste
anual pertence exclusivamente ao Contribuinte, mesmo que este tenha delegado
a um terceiro a tarefa de elaborar suas declarações.
Vale reforçar que o fato de o Autuado não ter tomado maiores cautelas na
escolha de profissional para confeccionar suas retificadoras, deixando de
examinar com a devida atenção as modificações efetuadas em suas declarações,
não tem o condão de afastar a responsabilidade do Contribuinte pelas infrações
capituladas nos presentes autos.
É incabível qualquer exclusão ou transferência da responsabilidade do Interessado
pelas infrações decorrentes da inclusão indevida de deduções em suas
declarações de ajuste anual. A forma escolhida pelo Contribuinte para elaborar
suas declarações de rendimentos, as pessoas físicas às quais confiou essa tarefa
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
6
ou as circunstâncias que provocaram tais escolhas são questões de cunho
particular que não podem ser opostas ao Fisco, tendo em vista o princípio contido
no art. 123 do CTN. Assim, o sujeito passivo da obrigação tributária permanece
sendo o Contribuinte e sobre ele recairão todas as consequências tributárias das
alterações indevidas feitas em suas declarações de ajuste anual.
A responsabilidade do Autuado é, portanto, pessoal e intransferível, sendo
irrelevante para o caso se as declarações foram elaboradas e transmitidas por um
terceiro contratado pelo Interessado para esse fim, ou se esse terceiro porventura
agiu de boa ou má-fé.
Em virtude disso, toma-se inteiramente desnecessária a juntada posterior ao
presente processo de representação interposta pelo Interessado junto ao CRC
contra o contador Paulo Cezar Frizera Alberto.
A qualificação da multa de oficio está fundamentada pela Fiscalização às fls. 27 a
31. Da análise dos autos, restou caracterizado o intento do Contribuinte de se
eximir da tributação, aumentando indevidamente o montante de deduções de
dependentes, despesas médicas, despesas com instrução e contribuição à
previdência privada a fim de reduzir substancialmente a base de cálculo de seu
imposto de renda nos anos-calendário em análise.
Como já salientado, não serve como exclusão da responsabilidade do Autuado a
alegação de que teria sido vítima da ação de um contador mal intencionado, que
teria incluído deduções indevidas na declaração de ajuste anual. Vale repisar que
não cabe atribuir a terceiros a responsabilidade pela inclusão indevida de
deduções nas declarações de ajuste anual, e, por consequência, excluir a
aplicação da multa qualificada de 150% na hipótese em estudo.
Ao delegar a um contador a elaboração de suas declarações de ajuste anual, o
Interessado não se desonerou do dever de zelar pela veracidade das informações
declaradas. Ao contrário, o Interessado poderia perfeitamente atinar que suas
declarações possuíam informações, no mínimo, descoladas da realidade e que
redundavam em elevados valores de restituição.
Assim, o fato de o Contribuinte haver incluído despesas que na prática não teriam
ocorrido ou majorado indevidamente outras despesas dedutíveis com o fito de
apurar e resgatar valores de imposto a resumir indevidos, demonstra sua nítida
intenção de se eximir do imposto devido, justificando, assim, a aplicação da multa
qualificada de 150%.
Ao contrário do alegado na impugnação, não há que se cogitar de redução da
multa qualificada ou de aplicação da multa moratória à hipótese em tela. A multa
no percentual de 150% foi corretamente aplicada com fulcro no art. 44, §1°, da Lei
n° 9.430, de 1996, não havendo previsão legal para as alterações defendidas pelo
Impugnante.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
7
Ademais, cumpre destacar que a Jurisprudência não integra o conceito de
legislação tributária, à luz dos arts. 96 c 100 do CTN, não vinculando à presente
instância do julgamento administrativo-tributário.
No que tange à alegação de confisco, cabe aduzir que o preceito do art. 150, IV,
da Constituição Federal, não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como
norma programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não pode
despreza-lo quando da confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo
preceito está afeito ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme majoritárias doutrina e
jurisprudência.
Portanto, não compete à instância administrativa a análise de tal matéria, uma
vez que a vedação constitucional para a utilização de tributo com efeito
confiscatório, dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
Mantém-se, desse modo, a multa qualificada aplicada no presente auto de
infração.
Com relação à representação fiscal para fins penais elaborada pelos Auditores
Autuantes (processo n° 10707.00l266/2008-31), é pertinente esclarecer que a
legislação de regência prevê expressamente a representação por parte do
Auditor-Fiscal ao Ministério Público, nos casos em que esteja configurado, em
tese, crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 83 da Lei n° 9.430, de
1996, e art. 1° do Decreto n° 2.730, de 1998. Nesse aspecto, a Portaria RFB n° 665,
de 24 de abril de 2008, assim dispõe:
“Art 1° Os Auditores-Fiscais da Receita Federal deverão formalizar representação fiscal
para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil responsável
pelo controle do processo administrativo-fiscal, sempre que no exercício de suas
atribuições identificarem situações que, em tese, configurem crime relacionado com as
atividades da Secretariada Receita Federal do Brasil (RFB).”
Saliente-se que, nas condições supra expostas, o Auditor-Fiscal tem o dever de
ofício de formalizar a representação fiscal para fins penais, nos termos do art. 9°
da Portaria RFB n° 665, de 2008.
Outrossim, é mister ressaltar que não cabe à presente instância julgadora
pronunciar-se acerca do mérito ou do rito da representação fiscal lavrada para
fins penais.
Incumbe ao julgamento administrativo-tributário analisar o litígio gerado a partir
do lançamento fiscal. Nesse particular, já foi firmado entendimento no sentido da
procedência da multa qualificada levada a efeito no auto de infração em epígrafe.
O Autuado se insurge também contra a utilização da Selic como taxa de juros
moratórios incidentes sobre débitos de natureza fiscal.
Cabe se frisar que a aplicação da taxa Selic encontra amparo na Lei n° 9.065, de
1995, que, em seu artigo 13, estabelece que a partir de 1° de abril de 1995, os
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
8
juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Ressalte-se que os juros de mora foram calculados com base nas regras dos
artigos 5°, § 3°, e 61, §3°, da Lei n° 9.065, de 1995, abaixo transcritos:
“Art. 5° O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1°, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração. (...)
§ 3° As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até 0 último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (...)
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa'
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Os juros de mora foram calculados no auto de infração em tela exatamente da
forma prevista pelos dispositivos supra. Desde já, não há que se cogitar de
qualquer inconsistência entre sistemas da Receita Federal, haja vista que tanto o
sistema que calcula os juros no auto de infração quanto o sistema SICALC
possuem os mesmos parâmetros de cálculo, em consonância com a legislação de
regência.
Outrossim, vale destacar que, em matéria tributária, a exigência de juros de mora
com bases em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar
nenhum óbice de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da
inadimplência fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de
mercado, utilize o expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações
tributárias e, por conseguinte, de locupletar-se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado, uma vez que, com o intuito de se
desindexar a economia, já foi abolida a cobrança da correção monetária.
No que alcança à posição jurisprudencial citada pelo Impugnante, é mister
ressaltar que os entendimentos porventura contidos em decisões judiciais ficam
adstritos aos litigantes de tais ações, não se estendendo seus efeitos jurídicos à
presente hipótese.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
9
No que tange às alegações de que a taxa Selic violaria preceitos constitucionais,
não se pode olvidar que a análise de tal matéria é prerrogativa do Poder
Judiciário, não podendo o julgamento administrativo invadir competência alheia.
Inexistindo até a presente data decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei que rege a utilização da taxa Selic como
juros de mora, não cabe à autoridade administrativa abster-se de cumprir
dispositivo legal vigente.
Dessa forma, o percentual a ser aplicado no cálculo dos juros de mora é o
determinado pela Lei n° 9.065, de 1995.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA do
lançamento em epígrafe.
Nenhum reparo à decisão recorrida, mas apenas como manifestação perante o
pedido do recorrente, para que fosse comprovada as suas alegações, quanto à falta de dolo de sua
parte, necessários seriam documentos comprobatórios, como trocas de e-mail, cartas de serviço,
recomendações, ou até conversas por aplicativo, se amparado judicialmente, mas qualquer prova
que demonstrasse a inocência do mesmo. Não é o caso. Aqui, não se sabe concretamente o teor
da contratação junto ao profissional, a forma e os serviços englobados, se houve uma indução ao
erro ou uma concordância. O que se vê são apenas alegações, sem qualquer consistência
probatória.
Pelo contrário, como demonstrado nos autos, o recorrente permaneceu silente
diante dos benefícios, até então, trazidos pelo profissional contratado. Por diversos exercícios
usufruiu de restituições de imposto de renda indevidas, sem se atentar, ou demonstrar
discordância, para com possíveis irregularidades em suas declarações. Apenas quando houve o
viés financeiro o contribuinte passa a alegar sua inocência, incabível de aceitar sem uma concreta
comprovação.
Retroatividade Benigna
Com relação à multa qualificada, conforme posicionamento do Conselheiro
Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a
superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado
pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo
a ostentar a redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.928 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10707.001265/2008-97
10
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional, de exercício a exercício, ou se a conduta fraudulenta se
refere ao período total. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e § 1-A deve ser
referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das questões relacionadas à Representação Fiscal para Fins Penais. Na parte
conhecida, voto no sentido de DAR PARCIAL provimento, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 279
DF CARF MF
Original